Tribunal: TJMT
Processo: 1013703-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013703-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MARIA LAVÍNIA ZONETTI BENEZ
AGRAVADO(S):
EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS, MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS e ADALBERTO JOSÉ BENEZ
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA LAVÍNIA ZONETTI BENEZ contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Provisória c/c Danos Morais n. 1001841- 94.2018.8.11.0003, ajuizada por EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS, MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS e ADALBERTO JOSÉ BENEZ, que determinou a realização de perícia para auferir o real valor do imóvel objeto da lide.
A agravante discorre que a ação de origem foi proposta alegando suposta simulação perpetrada pela agravante, com o escopo de apropriarem-se do imóvel que lhe pertence.
Informa que a discussão do feito diz respeito à possibilidade de restituição do imóvel, ou seja, na fase instrutória haverá apenas a contenda a respeito do direito de propriedade, “a ação está limitada à discussão de matéria (escritura pública de compra e venda) que não composta perícia técnica” (sic).
Afirma que a perícia determinada pelo juízo a quo “não trará qualquer esclarecimento para o deslinde do litígio, isso não satisfaria a exigência de conhecimento técnico ou científico para a nulidade ou não do ato jurídico” (sic).
Requer a concessão do efeito suspensivo recursal, alegando que “O ‘fumus boni iuris recursal’ é manifesto, uma vez que conforme já se demonstrou a ação de origem versa apenas sobre matéria de direito, que não necessita de realização de perícia técnica, sendo a perícia incompatível com o objeto da ação” (sic) e o periculum in mora está consubstanciado, entre outros, “na necessidade de contratação de assistente técnico para a elaboração dos quesitos e acompanhamento da realização da perícia, o que causará à Agravante grande prejuízo econômico, pois tal gasto não estava previsto em seu orçamento” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 48358461).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, XIII, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante busca, de início, o efeito suspensivo até que se julgue o mérito do agravo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Dito isso, da análise dos autos, não vislumbro a confluência dos requisitos ensejadores da concessão do pedido liminar, pois a recorrente não apresentou de modo expresso e claro a plausibilidade do direito invocado, tampouco o risco de dano.
Pois bem. Extrai-se dos autos que a agravante discorda da decisão que determinou a realização de perícia a fim de aferir valor do imóvel, objeto da ação anulatória de ato jurídico.
No entanto, sem adentrar ao mérito da questão, entendo que a realização da perícia é ato probatório que fica a critério do juiz do feito, avaliando se esta é necessária o não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário. Ou seja, “a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”. (Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.a ed., p. 182).
Nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Assim, pelo menos neste momento de cognição sumária, entendo que cabe ao julgador aferir e aquilatar sobre a necessidade ou não acerca da produção da prova, no caso a perícia a fim de aferir o valor real do imóvel objeto da controvérsia, uma vez que não há óbice para determinação da perícia.
Ademais, convém registrar que a realização da avaliação do imóvel não prejudica as partes, muito pelo contrário, impede a expropriação (se for o caso) por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece.
Por outro lado, há de se grafar que as despesas periciais é consequência lógica do trâmite processual, não havendo de falar que tal despesa, se ficar a cargo da recorrente, lhe traria grande prejuízo econômico, ou que tal gasto não estava previsto em seu orçamento, como fez constar.
Desta maneira, prudente manter os efeitos da decisão recorrida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora